Tribunal: TJPA
Processo: 0046560-86.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046560-86.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE LUIZ ALMEIDA DO NASCIMENTO, LUCIA DE FATIMA DAS NEVES OLIVEIRA, LAURINDO FERREIRA MONTEIRO, AVELINO NAZARENO MARTINS CALANDRINE, JOSE GUIMARAES PAIXAO, LEUZIMAR TORRES ALVES, ROSYANNE DE NAZARE SAMPAIO RIBEIRO, AGOSTINHO SOUZA DOS SANTOS, TEREZINHA MAIA DA SILVA GENTIL, RITA MARLENE PICANCO DE FARIAS CORREA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0046560-86.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE LUIZ ALMEIDA DO NASCIMENTO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE PRELIMINAR REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF.
SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS.
PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal no presente
meritum causæ,
sobre a existência de violação ou não do princípio da isonomia, face a concessão, por meio do Decreto n° 711/1995, de reajuste diferenciado aos servidores militares estaduais em detrimento dos civis, no importe de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

II-

No caso em análise, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo.
Preliminar de Prescrição do fundo de direito rejeitada
.

III-

Verifico que na ocasião da propositura da ação de cobrança, incorporação pagamento do percentual de 22 45%, parte dos demandantes ainda se encontravam em situação de “servidor ativo”, tanto que os comprovantes de pagamento juntados em id 2455819 - Pág. 4, 2455819 - Pág. 7, tem como órgão expedido a Secretaria de Estado de Administração, competindo-Ihe a movimentação e pagamento de pessoas no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Rejeito a preliminar de legitimidade do Estado do Pará.

IV- Não há inconstitucionalidade relacionado a concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, pois a exigência de Lei Específica pela Constituição Federal passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto
Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

V-

In casu,
não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais
trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

VI-

A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF)

VII-

O
Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37).

VIII-

Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de
22
,
45%

(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, nem ao abono de R$ 100,00, pois
não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

IX-

O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

X- Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença objurgada para, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, afastando o recebimento dos 22,45%,

e do abono de R$ 100,00.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
e
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação de Cobrança ajuizada por Jorge Luiz Almeida do Nascimento e Outros
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Na exordial os autores narram que em outubro de 1995 foi concedido revisão geral do salário de todo funcionalismo Estadual, civil e militar, porém aos militares foi concedido um reajuste de superior do que aos servidores civis.

Assim, ajuizaram a referida ação requerendo que a eles também seja aplicado o reconhecimento do direito ao reajuste de 22,45% de que trata o Decreto nº 711/1995.

O Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Posto isto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar os réus IGEPREV – INSTITUTO DE GESTO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ a aplicar aos proventos /vencimentos dos autores Agostinho Souza dos Santos e outros a partir de 01/10/1995, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), incorporando definitivamente nos seus proventos e sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias recebidas pelos requerentes, notadamente as férias e suas gratificações, 13º salário, hora extra, repouso semanal remunerado, horas noturnas, média de horas extras incorporadas, gratificação de tempo integral, adicional por tempo de serviço, aquênio ou triênio e gratificações de qualquer natureza, em parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas a partir daquela data, acrescido de juros de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação. Condeno ainda os réus a pagarem para os autores, a partir de julho de 1997, com fundamento no decreto estadual n° 2.212/97, abono salarial de R$ 100,00(cem reais), conferido aos servidores das policias civil e militar e corpo de bombeiros militar, sobre todos os vencimentos ou proventos subsequentes dos substituídos, inclusos os vencidos e vincendos.
Arbitro honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor ao final encontrado das diferenças salariais em favor do patrono dos autores.

Decorridos os prazos legais, encaminhem-se os autos à Superior Instância para reexame necessário nos termos do art.
475
do
Código de Processo Civil
.

Inconformado, o
IGEPREV
interpôs recurso de apelação (id. 2455832).

Em razões recursais, aduz em síntese a prejudicial de mérito e a prescrição do fundo do direito dos recorridos, vez que sua pretensão diz respeito as consequências de um ato administrativo concreto exarado hão cerca de 20 (vinte) anos.

Destaca a nulidade da sentença suscitando a impossibilidade jurídica do pedido no que tange a isonomia entre servidores civis e militares pela utilização de prova emprestada.

Defendeu ausência de previsão orçamentária para a concessão do reajuste de 22,45%, e que o reajuste fora aplicado a determinadas categorias, não sendo caso de revisão geral do funcionalismo.

Igualmente inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id 2455833)

Em razões recursais aduz sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que trata-se de interesse do IGEPREV.

Aponta a violação do princípio da legalidade, da concessão ao recorrente de reajuste salarial acima do percentual de 22,45%, esvaziamento da ação, e a impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento do abono salarial.

Os Apelados apresentaram contrarrazões ao recurso. (id 455834 e 2455835)

Os recursos de apelação foram recebidos no duplo efeito (id 2462200).

O Representante Ministerial exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento dos recursos de apelação. (id 2566721)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ab inítio
, analiso as questões preliminares suscitadas pelos apelantes.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

Consta nas razões aduzidas pelo recorrente, a ocorrência da prescrição da pretensão ao fundo de direito, ao passo que não caberia aos autores pleitearem qualquer direito contra o Estado, vez que sua pretensão diz respeito as consequências de um ato administrativo concreto exarado hão cerca de 20 (vinte) anos.

No caso em análise, não há que se falar prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo, nesse sentido, transcrevo abaixo o seguinte aresto:

ADM
INISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OFENSA AO ART. 193 DO CC, AOS ARTS , 219, § 5º, E 269, VI, DO CPC, E AO ART. 21 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REENQUADRAMENTO SALARIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.
2 O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que as demandas em que os servidores públicos municipais pleiteiam valores decorrentes de reenquadramento salarial - conforme a opção pelo Plano de Cargos e Salários e de acordo com a pontuação obtida pelo Plano de Avaliação de Desempenho - caracterizam-se relação de trato sucessivo, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ.
3. Não se discute o direito ao reenquadramento ou as normas que deram origem a tal ato, mas o pagamento decorrente do reenquadramento salarial já realizado, nos termos do Plano de Cargos e Salários (Lei Municipal 162/1995). 4. A revisão da verba honorária também implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1371524 SP 2010/0214775-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011). (Grifei).

Nes
se diapasão, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da presente ação.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O ente Estadual apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, em razão da condição de aposentados de alguns dos autores, sendo do IGEPREV a legitimidade para integrar a lide no polo passivo.

Não prospera a preliminar. Explico.

Não desconheço que o IGEPREV foi criado pela Lei Complementar Estadual n° 44, de 23 de janeiro de 2003, que alterou o art. 60 da Lei Complementar nº 39/2002, instituindo o sistema previdenciário no Estado do Pará, atribuindo-lhe a gestão dos benefícios previdenciários.

Todavia,
verifico que na ocasião da propositura da ação de cobrança, incorporação pagamento do percentual de 22 45%, parte dos demandantes ainda se encontravam em situação de “servidor ativo”, tanto que os comprovantes de pagamento juntados em id 2455819 - Pág. 4,

2455819 - Pág. 7, tem como órgão expedido a Secretaria de Estado de Administração, competindo-Ihe a movimentação e pagamento de pessoas no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Pelos fundamentos acima,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade do Estado do Pará.

MÉRITO

Verifico que os recursos de apelação interpostos tratam da mesma irresignação recursal, razão pela qual passo a analisa-los conjuntamente.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal no presente
meritum

causæ,
sobre a existência de violação ou não do princípio da isonomia, face a concessão, por meio do Decreto n° 711/1995, de reajuste diferenciado aos servidores militares estaduais em detrimento dos civis, no importe de
22
,
45
% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

O art. 1° do aludido Decreto n° 711/1995, dispôs sobre a homologação das Resoluções n° 015 e nº 0146, de 25/10/95
,
as quais possuem o seguinte teor
:

Resolução nº 0145/1995:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo.

Resolução nº 0146/1995:

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.

Diante disso, aduziram os autores da ação, em sua peça de ingresso, a ocorrência da violação ao artigo 37, inciso X da CF/88, posto que concedido aumento de
22
,
45
% (vinte e dois e quarenta e cinco por cento) aos militares, reajuste esse que, segundo alega, não foi repassado igualmente aos servidores civis.

Importante ressaltar que à época dos supramencionados Decreto e Resoluções (ano de 1995), estava em vigor a antiga redação do art. 37, X da CF/88, o qual possuía a seguinte redação:

“
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data
.”

Ressalto que após a Emenda Constitucional n° 19/98, o inciso X do mencionado dispositivo legal passou a ter a seguinte redação:

X- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Outrossim, esclareço que não há inconstitucionalidade da concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, enquanto que a Constituição Federal exige lei específica, não merece guarida, pois, conforme demonstrado supra, a exigência da Lei Específica somente passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

Em análise do mérito do processo de conhecimento, o Juízo singular admitindo a tese da parte autora, julgou procedente a ação, condenando o Estado apelante ao pagamento das diferenças salariais, calculado no percentual do reajuste perquirido, anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, com os consectários legais.

No caso em tela não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

Neste ponto, importante fazermos uma consideração acerca do termo “revisão” e do termo “reajuste” referidos no processo, para fins de melhor entendimento sobre a pretensão deduzida nestes autos.

O Eminente Ministro Carlos Britto, no julgamento da ADI 3599/DF no Colendo STF, trouxe esclarecedora doutrina sobre estes institutos, os diferenciando pormenorizadamente. No voto, o Ministro afirma que a “revisão” está relacionada a uma mera reposição do Poder aquisitivo da Moeda, sem se tratar de qualquer tipo de aumento, enquanto que o “reajuste” é sinônimo de aumento, uma vez que assegura uma elevação da expressão monetária do vencimento real. Menciona, ainda, que na “revisão” há uma alteração meramente nominal no ganho padrão remuneratório do servidor, mas sem ganho real, enquanto que no “reajuste” há uma densificação no plano real, no plano remuneratório do servidor, havendo ganho real.

Esclarecidos esses pontos, há de se pontuar, também, que na revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa reposição inflacionária tem o condão de resgatar o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, vez que mantém o valor real dos salários. Nesse fato reside à lógica de ser dirigida a todos os servidores públicos, uma vez que todos indistintamente sofrem a mesma corrosão inflacionária.

Quando falamos em reajuste remuneratório, diferentemente da revisão geral, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabela, e que por isso, de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos.

Tal distinção é reconhecida pelas Cortes Supremas, conforme se observa, por exemplo, no trecho de voto-vista proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do RE 393.679, no Colendo STF:

“A situação dos presentes autos é diversa. Trata-se de extensão de abono concedido por decreto para algumas categorias de servidores públicos estaduais (de vencimentos mais reduzidos), a qual o acórdão recorrido enquadrou como revisão geral, porque discriminatória em relação às categorias excluídas (defensores públicos, procuradores do estado e delegados de polícia). Ora,
a concessão de abono a algumas categorias não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral
, não se podendo invocar como precedente o decidido no RMS 22.307. Na mesma linha de raciocínio, o acórdão recorrido, ao entender como revisão geral o abono concedido pelos Decretos 16.717/1991 e 16.950/1991 e pela posterior Lei estadual 2.005/1992, violou a norma contida no então vigente art. 37, X (antes da redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 19/1998), porquanto aplicou impropriamente o texto constitucional à hipótese dos autos.
Não há que se falar em revisão geral quando o abono em questão aproveitou apenas a algumas carreiras.
” (RE 393.679) (grifamos)

Portanto, sabe-se que o reajuste salarial setorial (aquele concedido a uma determinada categoria) não é vetado pelo nosso ordenamento jurídico, e não viola o princípio da isonomia, conforme leciona o Ministro Dias Toffoli ao afirmar que
“
é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual”
(AGREG. no Recurso Extraordinário com Agravo 921.019. Distrito Federal. 2ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli
.
Julgado em 15/12/2015)
[1]
, de modo que a Constituição Federal veda tão somente a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos sem a observância do princípio da isonomia.

Com efeito, diante dessa celeuma, o Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos. Isto porque, a Constituição Cidadã, em seu aludido art. 37, inciso X, após a Emenda Constitucional n° 19 de 1998, passou a estabelecer que a remuneração dos servidores públicos, somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, respeitada a iniciativa privativa em cada caso, não sendo permitido ao Poder Judiciário recompor os vencimentos do funcionalismo público, na hipótese de ausência de legislação intrínseca, conforme atesta-se no caso em comento.

Tal entendimento, culminou com a edição pelo Pretório Excelso da súmula n° 339
[2]
, posteriormente convertida em súmula vinculante n° 37, a qual possui a seguinte redação,
in verbis:

STF – Súmula Vinculante 37
. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, sob todos os prismas, se verifica que na questão em debate, não houve violação ao princípio da isonomia, posto que não houve revisão dos vencimentos dos militares, mas tão somente um reajuste dos seus vencimentos.

Por fim, em sede do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.8.14.0301, levada ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, foi julgada procedente, tendo sido desconstituindo o Acórdão nº 93.484, conferindo provimento ao reexame, de modo que reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de
22
,
45
% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

Nesse sentido, colaciona-se o paradigmático julgado de relatoria do ínclito Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE
22
,
45
% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 ? revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado ? quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria. 4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de
22
,
45
% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(2017.01414578-27, 173.133, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-11).

Ademais, entendo oportuno ressaltar, ainda, que tal matéria já vem sendo objeto de decisões no mesmo sentido nesta Corte de Justiça, conforme se infere das ementas abaixo transcritas de alguns dos eminentes Desembargadores que compõem esta Colenda Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PORÉM ENFRENTANDO OS FUNDAMENTOS PARA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA NULA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA NESTA SEDE RECURSAL. CAUSA MADURA. ARGUIÇÃO DE DIREITO À EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% E, DO ABONO DE R$ 100,00, CONCEDIDO AOS MILITARES PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DOS DECRETOS N.º 0711/1995 E N.º 2.212/97. AFASTADA. A CARTA MAGNA VERSA SOBRE REVISÃO GERAL ANUAL EM SEU ARTIGO 37, INCISO X, JÁ O DECRETO ESTADUAL, QUE HOMOLOGOU AS RESOLUÇÕES Nº 0145/1995 E 0146/1995, VERSA SOBRE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INSTITUTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE CONTEMPLADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ISONÔMICA DOS IMPLEMENTOS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA ANULAR A SENTENÇA E, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
. (...)

(2020.00678760-02, 212.306, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-03)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INCORPORAÇÃO DE 22,45% DECORENTE DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA QUE DECORRE DO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. EQUÍVOCO VERIFICADO. A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE NÃO IMPEDE QUE O MÉRITO DA MATÉRIA DISCUTIDA SEJA APRECIADA E JULGADA. MÉRITO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA, MAS DISCUTIDA NOS AUTOS E PRONTA PARA JULGAMENTO. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. CPC/73, ART. 515, § 3º. DESCABE A ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COMO FUNDAMENTO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS POR FORÇA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E A ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE EG. TJ/PA
. (...)

(2249842, 2249842, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

Pelos fundamentos expostos, evidencia-se não assistir razão o autor nem ao reajuste de
22
,
45
%, nem ao abono salarial de R$ 100,00, uma vez que o reajuste de
22
,
45
% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

Inexistindo, assim, afronta à norma ínsita no art. 37, inciso
X
, da
Constituição Federal
, bem como pela vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e, pelos já demonstrados precedentes desta Corte e das Cortes Supremas, se faz imperioso a reforma da sentença do Juízo de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO

aos recursos de Apelação interposto pelo Estado do Pará e Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, reformando a sentença objurgada para, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seis centos reais), em consonância com o art. 85§8° do CPC, os quais ficam suspensos no caso de deferimento da justiça gratuita.

É c
omo voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 19/10/2020